Tribunal: TJES
Processo: 5000973-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: JOSIANE ROVETTA WUTKOVSKY
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000973-29.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: JOSIANE ROVETTA WUTKOVSKY

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em id 6367836, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, confirmo a decisão de antecipação proferida no id. 21041734 e julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) convalidar os efeitos da tutela de urgência e, por conseguinte, condenar a ré na obrigação de autorizar/fornecer o medicamento Mavenclad (Cladribina Oral), nos moldes prescritos pelo médico assistente; e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização de por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data do arbitramento.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento da demanda em razão da necessidade de perícia; b) que o medicamento Mavenclad (cladibrina oral) é de uso ambulatorial e não possui cobertura contratual obrigatória pelo rol da ANS, tampouco no contrato de plano de saúde pactuado com a recorrida; c) a inexistência de dano moral a ser indenizado.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes, bem como as provas produzidas nos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

De plano, rejeito a preliminar arguida, pois a matéria não exige a produção de prova pericial, já que há expressa recomendação médica (id 6367732) e ao plano de saúde recorrente não é permitido a ingerência na avaliação do médico da recorrida.

Quanto ao mérito, é importante ressaltar que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Verifico que a medicação objeto do caso em análise,
ao contrário do que foi alegado pela recorrente, está registrada na ANVISA sob o número nº 1008904110029
, e faz parte do conjunto de remédios que são prescritos para a doença que padece a recorrida (esclerose múltipla), enfermidade essa que é coberta pelo contrato de plano de saúde. Dessa forma, a condenação imposta pelo juízo de origem não afronta o Tema 990 do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), muito menos a Lei 14.454/2022.

Compartilho, então, integralmente, do posicionamento posto na fundamentação da sentença, da qual transcrevo o seguinte trecho:

“[...] o procedimento requisitado pela autora encontra previsão no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, disciplinado pela Resolução Normativa nº 465/2021, enquanto “terapia medicamentosa injetável ambulatorial”, sendo o critério medicamentoso de responsabilidade do médico que acompanha a paciente.

Desse modo, se o laudo emitido pela médica especialista atesta a necessidade de utilização de medicamento regulamentado para tratamento da doença que acomete a autora, a recusa manifestada pela ré se afigura abusiva, pois restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, conforme estabelecido no art. 51, inc. IV e § 1º, inc. II, do CDC.

É cediço que se o beneficiário é portador de doença que possui cobertura pelo plano de saúde, como sói ocorrer, a toda evidência essa cobertura deve abranger todos os procedimentos necessários para o adequado tratamento médico e estudo da patologia, não sendo possível admitir quaisquer diretrizes que impliquem em restrição ao direito do consumidor, sob pena de malferir a finalidade social do contrato em detrimento da parte hipossuficiente
da relação jurídica.

Veja-se que a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento Mavenclad (cladibrina oral), pelos planos de saúde, é reconhecida em nossos tribunais, como se verifica, a título de exemplo, nas recentes decisões:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ÓRFÃO.
MAVENCLAD (CLADRIBINA).
INDICAÇÃO DE USO NÃO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. [...] 1.2. No caso, a enfermidade do apelado afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde. Logo, o medicamento prescrito não possui típico caráter experimental a afastar a cobertura assistencial. 2. Assim não fosse,
o fármaco prescrito foi registrado pela agência reguladora sanitária e detém indicação de uso em bula para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla recorrente altamente ativa
.
Consequentemente, a prescrição médica atendeu a exigência de conformidade sanitária do produto, não se tratando de medicamento de uso off label
. 3. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 4. Por fim,
o plano de saúde

pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 5. Apelação da ré conhecida e não provida
.

(TJ-DF 07366639720218070001 1676656, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação:
10/04/2023
)

PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Autora objetiva compelir a agravada a custear tratamento com a droga
MAVENCLAD CLADRIBINA ORAL
. Relação de consumo. Negativa da cobertura do medicamento a paciente portador de
esclerose múltipla
vai de encontro a entendimento jurisprudencial absolutamente pacificado desta Corte. Cabe ao médico, e não à operadora de saúde, direcionar e escolher a melhor terapia ao paciente. Possibilidade de utilização de agentes quimioterápicos para o tratamento de doenças autoimunes graves, como no caso da autora. Negativas de custeio, ao argumento de que não são contemplados no rol da ANS, violam o teor de enunciado de Súmula 102 deste E. Tribunal.
Medicamento prescrito pelo profissional que acompanha a autora não é experimental e tem eficácia no tratamento da doença da recorrente, com registro na ANVISA, o que satisfaz a exigência do entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento Repetitivo e na recente Lei 14.454, de 21 de setembro de 2022
, que admite cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, observadas as diretrizes estabelecidas em seus dispositivos. Liminar concedida. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22371621120238260000 São Paulo, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação
: 16/10/2023
)

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos parâmetros acima apresentados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)